Tribunal: TCU
Processo: 043.193/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2922/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.193/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Audrey Cristine Ohya (CPF XXX.014.678-XX); Benedito Aparecido de Souza (CPF XXX.810.656-XX); Carlos Antônio Bento (CPF XXX.272.668-XX); Carlos Cesar Capel (CPF XXX.909.938-XX); Célia Maria de Lima (CPF XXX.189.528-XX); Cláudia Florindo (CPF XXX.533.678-XX); Cláudia Monteiro Avelino (CPF XXX.644.138-XX); Claudinei Nunes Sanches (CPF XXX.618.578-XX); Cláudio Cezar Belo (CPF XXX.265.998-XX) e Clodomiro Fernandes Lacerda (CPF XXX.998.298-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.